Tribunal: STF
Processo: RHC 270355
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Mauricio Jose dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos Embargos de Declaração no HC n.º 1.018.749/MT, Relator o Ministro Ribeiro Dantas (e-doc. 68).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003.
Interposta apelação criminal pelo réu, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso negou provimento ao recurso, mantendo a sentença condenatória.
Impetrado habeas corpus perante o STJ, foi constatada a interposição de recurso próprio em concomitância com o referido writ, sendo a ordem não conhecida por subversão do sistema recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade (e-doc. 44).
No presente recurso (e-doc. 74), a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal devido à ilicitude das provas por violação de domicílio, à nulidade da confissão extrajudicial e à irregularidade do laudo pericial.
Alega, ainda, a não violação do princípio da unirrecorribilidade pela natureza autônoma do habeas corpus.
Requer, ao final:

“a) Seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional para, reformando-se a decisão denegatória do habeas corpus e os subsequentes embargos de declaração, reconhecer a ilicitude das provas obtidas em violação de domicílio e a nulidade da confissão extrajudicial, com a consequente absolvição de MAURICIO JOSE DOS SANTOS por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta;  
b) O arbitramento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa, a expensas do Estado, em estrita observância aos valores mínimos da Tabela da OAB, aplicando-se expressamente as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ para garantir a justa valorização do trabalho feminino e afastar a precarização econômica;
c) Subsidiariamente, caso não seja integralmente provido o recurso principal, que seja cassada a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determinando-se que sejam desentranhadas as provas ilícitas e reapreciadas as teses de defesa;”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de violação ao princípio da unirrecorribilidade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido quando já houve a interposição de recurso especial e recurso extraordinário, em violação ao princípio da unirrecorribilidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 
4. Esta Corte Superior de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários extrapola os limites cognitivos do habeas corpus, porquanto não constitui, sequer em tese, lesão ou ameaça a direito de locomoção. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (e-doc. 68)
 
No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“O agravo regimental não comporta provimento.
Não é admissível a impetração de habeas corpus em concomitância com a interposição de recurso próprio, sob pena de subverter o sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade.
(...)
Segundo informações prestadas pela origem, houve interposição de recurso especial e recurso extraordinário, os quais se encontram em processamento no Tribunal de Justiça matogrossense. fl. 402). 
De qualquer forma, registra-se que o trânsito em julgado do processo principal, ocorrido após a impetração do habeas corpus, não corrige o vício de sua análise contra acórdão de segundo grau, violando o princípio da unirrecorribilidade. 
(...)
Ademais, esta Corte Superior de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários extrapola os limites cognitivos do habeas corpus, porquanto não constitui, sequer em tese, lesão ou ameaça a direito de locomoção.
Ademais, apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico.
(...)
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 68)
 
Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Sob esse aspecto, a Segunda Turma desta Suprema Corte tem reafirmado o posicionamento pela inadmissibilidade do habeas corpus na hipótese dos autos.
Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
(...)
2. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 
(...)
8. Agravo regimental não provido.” (RHC 236.148-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2024) 

Ademais, não verifico flagrante ilegalidade que justifique a superação do referido óbice processual, uma vez que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias ordinárias acerca das teses defensivas, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Por fim, anoto que a arguição da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/13), o que não ocorreu no caso em análise.
Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente